Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706388-71.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP AGRAVANTE: RESIDENCIAL TAGUAVILLLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RESIDENCIAL TAGUAVILLLE contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de anulação de protesto ajuizada em desfavor de DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de se determinar o imediato cancelamento do protesto realizado pela parte ré. Depois de regularmente processado o recurso e incluído em pauta para julgamento, noticiou-se a prolação de sentença no processo originário (n. 0701584-39.2021.8.07.0007), o que foi confirmado em consulta aos autos principais, julgando-se parcialmente procedente o pedido (id 100326204 dos autos de origem), em 16/08/2021, com trânsito em julgado em 13/09/2021. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator